Tribunal: TJMT
Processo: 0023492-13.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023492-13.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVA RODRIGUES PACHECO - CPF: 270.181.641-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JAIRO LEMES DA SILVA - CPF: 513.338.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DO GELO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 11.221.810/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução e condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2.

O pedido de gratuidade da justiça foi formulado na petição inicial, mas não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a gratuidade da justiça pode ser concedida em grau recursal, diante da omissão da sentença recorrida.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 98 do CPC/2015, a pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

5. A presunção de veracidade da hipossuficiência decorre da declaração firmada pela parte e da assistência da Defensoria Pública, salvo prova em contrário.

6. O pedido formulado na petição inicial e não analisado na sentença pode ser concedido diretamente pelo Tribunal, não se configurando supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça, com a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: “1. A gratuidade da justiça pode ser concedida pelo Tribunal quando não apreciada pelo juízo de primeiro grau. 2. A presunção de hipossuficiência decorre da declaração firmada pela parte assistida pela Defensoria Pública, salvo prova em contrário.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.23.342878-8/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16a Câmara Cível Especializada, j. 13/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Eva Rodrigues Pacheco,
contra o
Banco do Brasil S.A.
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos dos
Embargos à Execução
, que rejeitou os Embargos à Execução e condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 269822778, págs. 01/13).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a concessão da gratuidade da justiça pode ocorrer em qualquer fase processual, desde que demonstrada a necessidade, o que se aplicaria ao presente caso.

Alega que deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça, visto que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da sua família.

Afirma que a concessão da gratuidade da justiça no processo de conhecimento se estende ao cumprimento da sentença.

Em contrarrazões, o Apelado
levanta,
preliminarmente, o não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, argumentando que a Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, rebate a alegação de hipossuficiência, pugnado pelo seu desprovimento (id. 269822784, págs. 01//07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por
Eva Rodrigues Pacheco,
contra o
Banco do Brasil S.A.
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos dos
Embargos à Execução
, que rejeitou os Embargos à Execução e condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Denota-se dos autos que
Eva Rodrigues Pacheco opôs
Embargos à Execução, em face do Banco do Brasil S/A
, requerendo a concessão da gratuidade da justiça e, quanto ao mérito, alegou:

1) a inexistência de constituição;

2) a aplicação do CDC;

3) limitação de sua responsabilidade pelo débito, correspondente a sua quota parte na sociedade;

4) abusividade dos encargos;

5) excesso de execução;

6) ilegalidade da cobrança da tarifa de abertura de crédito c/c comissão de permanência;

7) necessidade da realização de perícia.

O Magistrado singularrejeitou os Embargos à Execução, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
REJEITO
os embargos à execução.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

(Sic).

Contra essa decisão, Eva Rodrigues Pacheco
interpôs
o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a pre
liminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade,
suscitada pel
o
Apela
do
.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Recorrido levanta a preliminar de não conhecimento da Apelação,
por ausência de dialeticidade, visto que a Apelante não atacou, de forma fundamentada, a sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que
a Apelante se insurge contra a omissão, quanto ao pedido de concessão de gratuidade da justiça.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

A controvérsia recursal restringe-se ao pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Analisando detidamente o caderno processual, observo que, na petição inicial dos Embargos à Execução, a Recorrente requereu a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não possuir recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da sua família.

Ocorre que o Juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Dessa forma, em vista da omissão na sentença recorrida, tenho que se mostra cabível a sua análise em grau recursal.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - OMISSÃO DO JULGADOR - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N. 911/69 - CONSÓRCIO - QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS - GRUPO ENCERRADO - FUNDO DE RESERVA PAGO AO CONSORCIADO - MORA - INOCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Cabível a análise do pedido de gratuidade judiciária quando referida matéria não for apreciada na sentença,
e possível a concessão do benefício, na hipótese de o réu comprovar a alegada incapacidade de suportar o pagamento das despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento próprio e de sua família.
Não há falar em nulidade da sentença quando se constata que o Magistrado atendeu a todos os requisitos essenciais da sentença, tendo explicitado seu convencimento de forma clara e inequívoca para julgar procedente o pedido de busca e apreensão, inexistindo omissão, falta de fundamentação ou negativa da prestação jurisdicional.

Comprovado pelo réu que adimpliu com a integralidade das prestações, equivalentes ao bem objeto do consórcio, antes mesmo da propositura da ação de busca e apreensão, não há falar em mora, situação que implica na improcedência do pedido. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.342878-8/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes, 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/03/2024, publicação da súmula em 15/03/2024). (Destaquei).

Desse modo, passo a apreciar o pedido.

Sabe-se que à
luz do que dispõe o artigo 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3
o
).

Da análise da documentação constante do caderno processual, entendo que a concessão da gratuidade da justiça deve ser concedida, porque a Recorrente, além de ser representada pela Defensoria Pública, declarou profissão “do lar” e que reside em casa cedida.

De outro lado, o Recorrido não apresentou nenhuma prova concreta de que a Apelante possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Dessa forma, em vista da comprovação da hipossuficiência financeira, é certo que o benefício deve ser concedido.

Registro que, e
mbora se reconheça que a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal produza, em regra, efeitos
ex nunc
, é imprescindível observar que o pedido de gratuidade foi devidamente formulado na petição inicial e não foi apreciado pelo Magistrado de primeiro grau.

Nessa quadra, entendo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita deve retroagir à data do requerimento, quando formulado em momento anterior e não apreciado pelo Juízo de origem.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Eva Rodrigues Pacheco, para conceder o benefício da
gratuidade da justiça à Apelante e, consequentemente, excluo da sentença recorrida a sua condenação ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025